Tribunal: TJDFT
Processo: 0733241-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733241-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ADRIANA ALICE DA NOBREGA PORTELA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para pesquisa no Sistema Infojud. A agravante alega que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens da executada, mas todas restaram infrutíferas. Afirma que, uma vez esgotadas as diligências que lhe eram possíveis, é cabível a utilização do Sistema Infojud. Sustenta que o ordenamento jurídico não limita a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do juízo poderão ser consultados, de modo que é permitido a reiteração da pesquisa pretendida. Defende que se faz imprescindível a aplicação dos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Argumenta que o pedido pela penhora de eventual restituição de imposto de renda era pedido acessório, subordinado à realização da pesquisa Infojud, e que apenas teria efeito se essa informasse a existência desses valores. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Pugna pelo provimento do recurso para que se permita a realização de buscas via Sistema Infojud. Requer, ainda, a concessão da antecipação da tutela de urgência recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Verifica-se o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que emerge do risco de a executada dissipar seus bens – se é que ela os possui – durante o trâmite do presente recurso, bem como de a recorrente não ter outra alternativa para encontrar bens passíveis de penhora e se ver incapacitada de obter seu crédito. Com relação ao outro requisito, qual seja o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não lhe socorre. Isso porque, pelo menos em análise prelibatória, verifica-se que a recorrente não teria esgotado as diligências cabíveis no sentido de encontrar bens passíveis de penhora, como orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Anote-se, ademais, que a solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição da exequente para localização de bens passíveis de penhora, o que parece não ter ocorrido na hipótese em exame. Cabe mencionar que a referida pesquisa já foi realizada anteriormente perante o juízo de origem, não sendo razoável reiterada a diligência sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica da devedora, o que, com a devida venia, parece não ter se comprovado no presente caso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 14:39:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator